Tribunal: STF
Processo: ACO 1853
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Celg Distribuição S.A. - Celg D – Enel Goiás apresenta petição (Pet/STF 71.533/2020), requerendo: 
    “(...) o encerramento das tratativas voltadas para a consecução da compensação creditória entre os Estado de Goiás e a União para, em seguida, determinar o retorno da macha processual até final provimento”.
    A requerente aduz, in verbis, que: 
    “Os mais recentes andamentos registrados nos presentes autos indicam que a compensação de valores entre a União e o Estado de Goiás (eDOC 349 e 359) estaria a um passo de ser concretizada.
    Ocorre que, como a verba objeto da pretendida compensação está blindada para tal mister por força da Lei goiana nº 17.555, de 20/01/2012 e seu Decreto regulador de nº 7.732, de 28/09/2012, ambos versando sobre a criação do Fundo de Aporte à Celg D – FUNAC, a Enel Goiás trouxe aos autos as razões que impossibilitariam a pretendida compensação (eDOC 372 a 381).
    (...)
    Com a devida vênia, a barreira legal existente vai muito além da simples análise se o Estado de Goiás possui mecanismos legais internos de encontro de contas, como sugerido pela União. A consecução de um acordo compensatório nos moldes pretendidos causará a esta concessionária danos gravíssimos, uma vez que a supracitada legislação estadual representa garantia do pagamento dos haveres financeiros pendentes entre a CELG D e o Estado de Goiás (oriundos da negociação de compra e venda firmada entre ambos) e que hoje alcançam valores significativos.
    A Lei em questão, juntamente com outros documentos (todos nos presentes nos autos – eDOCs 372 a 381), referendam o FUNAC como garantia de pagamento de direitos e obrigações oriundos da ação nº 2003.35.00.012723-4, ajuizada originariamente junto à 7ª Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás, impossibilitando ao Estado de Goiás dar destinação diferente ao recurso, conforme previsto na Lei Estadual de Goiás nº 17.555 de 20/01/2012.
    Nem mesmo a cessão de direitos e obrigações tratada na decisão monocrática proferida nos autos (eDOC 285) traz em si poderes para que o Estado de Goiás dê destinação diferente daquela que se encontra transcrita na Lei 17.555/2012; pelo contrário, a destinação do recurso para o FUNAC representa obrigação inafastável por parte do Estado de Goiás, por constituir a sua contrapartida na Cessão de Direitos e Obrigações”.
    É o relato do necessário. Decido.
    O requerimento não merece prosperar.
    Anote-se, inicialmente, que esse pedido é praticamente reiteração do pleito constante na Petição/STF 6.920/2020 (eDOCs 372 a 381), protocolado em fevereiro do corrente ano.
    Pois bem.
    A presente ação civil originária transitou em julgado em 5.10.2018, havendo petição de cumprimento de sentença interposto tanto pelo Estado de Goiás, quanto pela ora requerente (Celg D), pedido este que foi indeferido, em razão da ausência de legitimidade ativa da Celg D para promover a execução. 
    Irresignada, a requerente apresentou agravo interno (eDOC 291), questionando sua ilegitimidade como exequente, tendo em vista que o art. 778 do CPC, não se aplicaria ao caso em comento, porque o referido dispositivo somente incidiria no processo de execução, que serviria somente ao título extrajudicial. 
    No julgamento do agravo interno no cumprimento de sentença, proferido pelo Plenário desta Corte, ficou decidido que o Estado de Goiás é quem detém plena legitimidade para figurar como exequente do título judicial formado nestes autos. Isso porque:
    “Embora o ajuizamento da demanda tenha sido feito pela Celg em face da União, consta nestes autos, instrumento de cessão de direitos e obrigações, no qual a Celg transfere para o Estado de Goiás, em caráter irrevogável e irretratável todos os seus direitos creditórios eventualmente reconhecidos na presente ação. Veja-se (eDOC 7): 
    ‘Cessão de Direitos e Obrigações, que entre si fazem a CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e o ESTADO DE GOIÁS com interveniência da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS SEFAZ e das CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS , na forma a seguir: 
    (…) 
    CLÁUSULA 1ª O CEDENTE ora cede e transfere ao CESSIONÁRIO, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito, todos os direitos creditórios e obrigações que eventualmente sejam reconhecidos e declarados devidos por decisão ou acordo judicial ou extrajudicial homologado, no processo distribuído para tramitação na 7ª Vara da Justiça Federal da 1ª Região, (…), cujo valor do pedido é de R$ 342.847.166,39 (trezentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e cento e sessenta e seis reais e trina e nove centavos), e de quaisquer ouros procedimentos judiciais relacionados ao ativo contingente acima referido. 
    (…) 
    CLÁUSULA 2ª. O CESSIONÁRIO, pelo direito especificado na cláusula 1ª, fará, em contrapartida, a assunção de todo o ônus decorrente do passivo contencioso da CEDENTE , não limitado ao processo judicial de que trata a Cláusula 1ª acima, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a efetiva entrada da ELETROBRAS com 51% do capital da CELG D, observando o que dispõe a Lei Estadual nº 17.555, de 20 de janeiro de 2012’. (grifo nosso) 
    Esclareça-se que a Celg permaneceu como autora da demanda apenas em razão da legislação processual civil, a qual dispunha que a alienação da coisa litigiosa, por ato inter vivos, não altera a legitimidade das partes (art. 42, caput , do CPC/73), salvo se a alteração do polo ativo para o cessionário obtivesse anuência da parte contrária (§ 1º do art. 42 do CPC/73), o que não aconteceu (a União e a Aneel discordaram, eDOC 60), motivo pelo qual foi mantido o Estado de Goiás na condição de assistente do cedente (Celg). 
    Todavia, essa aquiescência somente era exigida na fase de conhecimento, operando-se a alteração da titularidade ativa ex lege e independentemente da anuência da parte contrária, na fase de cumprimento de sentença. 
    Assim, conforme já decidido na decisão agravada, em que pese esta Corte ter indeferido o pedido de substituição processual da Celg, formulado pelo Estado de Goiás, na fase de conhecimento, certo é que, no tocante à legitimidade para promover a execução, o Código de Processo Civil, em seu art. 778, § 1º, inciso III, preconiza expressamente que o cessionário, na hipótese de o direito resultante do título executivo lhe ser transferido por ato entre vivos, pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário. E essa sucessão independe da anuência do executado (art. 776, § 2º, do CPC). 
    Nesse contexto, inclusive, foi editada a Lei Estadual 19.473/2016, a qual permite que os credores da Companhia Celg possam compensar seus créditos com o ICMS devido ao Estado de Goiás. 
    Desse modo, cedido o crédito pelo credor originário (Celg-cedente), o cessionário (Estado) passa a ter legitimidade superveniente para executar o título, independentemente da anuência do(s) executado(s). 
    No tocante à alegação de que o art. 778, § 1º, inciso III, do CPC não se aplicaria à fase de cumprimento de sentença, registre-se que o diploma processual civil dispõe expressamente que: 
    ‘Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se , no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código . (grifo nosso) 
    Por sua vez, cite-se o disposto no art. 771, que inaugura o Livro II da Parte Especial do Código de Processo Civil (Do Processo de Execução), a saber: 
    Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. 
    Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. 
    Manifesta, portanto, a legitimidade ativa do Estado de Goiás, em razão de a Celg ter-lhe cedido e transferido, em caráter irrevogável e irretratável, todos os direitos creditórios e obrigações que eventualmente sejam reconhecidos e declarados devidos por decisão judicial, nos termos do instrumento de cessão de crédito presente nos autos. 
    A Celg não pode comportar-se contraditoriamente, requerendo a execução de crédito que sabe não mais lhe pertencer, diante da aplicação do venire contra factum proprium. 
    Sendo assim, não procede a insurgência da Celg”. (eDOC 331, fls. 6/9) 
    Verifica-se, do excerto transcrito, que a Celg D não possui legitimidade passiva para postular nesta fase do processo, tendo em vista a existência nos autos, de instrumento de cessão de direitos e obrigações, no qual a Celg transfere para o Estado de Goiás, em caráter irrevogável e irretratável todos os seus direitos creditórios eventualmente reconhecidos na presente ação.
    A requerente, portanto, não possui legitimidade para intervir neste momento do processo, em demanda já transitada em julgado, impugnando a forma como ocorrerá a satisfação do crédito pelas partes, causando tumulto processual.
    Desse modo, questões como: i) a criação do Fundo de Aporte à Celg D – FUNAC, como garantia de pagamento de direitos e obrigações oriundos da ação n. 2003.35.00.012723-4, ajuizada junto à 7ª Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás; e ii) danos graves em razão de uma futura e eventual compensação do crédito com dívidas estaduais, entre outras, que sequer foram discutidas na fase de conhecimento deste processo, o qual já transitou em julgado, não podem ser conhecidas em razão do efeito preclusivo da coisa julgada e da ilegitimidade da Celg na atual fase de cumprimento de sentença.
    Nada obsta, no entanto, que a requerente ajuíze uma nova demanda em face do Estado de Goiás, caso assim entenda pertinente e necessário.
    Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados nas Petições 6.920/2020 (eDOC 372) e 71.533/2020 (eDOC 451) .
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente